Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-65.2020.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002074-65.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TEXTIL CANATIBA LTDA - CNPJ: 56.723.091/0001-48 (APELADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), ALISSON MOURA OLIVEIRA - CPF: 141.214.946-01 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), TEXTIL CANATIBA LTDA - CNPJ: 56.723.091/0001-48 (APELANTE), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE TEXTIL CANATIBA LTDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDICADO. RENÚNCIA AO MANDATO COM CIÊNCIA DA PARTE. INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTORRESPONSABILIDADE. COISA JULGADA. FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DA ASABB PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
A
pelações interpostas
em virtude da
sentença que extin
guiu, sem resolução do mérito, Embargos à E
xecução opostos
e
mante
ve
a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários.

2.
A ASABB requereu o restabelecimento da sentença anterior, que julgara improcedentes os embargos à execução, com reconhecimento da validade da intimação, do trânsito em julgado, dos atos posteriores e do cumprimento de sentença.

3.
A Têxtil Canatiba Ltda. pediu a procedência dos embargos ou, subsidiariamente, a manutenção da extinção sem resolução do mérito, com afastamento da sucumbência e da constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se é nula a intimação da sentença publicada em nome de advogada diversa daquela indicada para
intimação exclusiva; (
ii
) se a renúncia ao mandato, conhecida pela parte, afasta o prejuízo alegado; (
iii
) se a sentença de improcedência transitada em julgado poderia ser substituída por decisão terminativa fundada em fato superveniente; (
iv
) se a embargante deve suportar os ônus sucumbenciais; (v) se deve ser mantida a constrição patrimonial para garantia dos honorários.

III. Razões de decidir

5.

A nulidade prevista no art. 272, § 5º, do CPC não se aplica quando a parte tinha ciência inequívoca da renúncia do advogado indicado e permaneceu inerte por cerca de 20
(vinte)
meses sem constituir novo patrono.

6.
O sistema de nulidades processuais exige prejuízo juridicamente tutelável e não protege comportamento contraditório, em observância à boa-fé objetiva, à cooperação e à autorresponsabilidade da parte.

7.
Afastada a nulidade da intimação, a sentença de improcedência dos embargos transitou em julgado e não poderia ser substituída por nova sentença fundada em fato superveniente.

8.
A sucumbência deve ser suportada pela embargante, que deu causa à execução e aos embargos pelo inadimplemento da obrigação, ainda que posteriormente tenha ocorrido novação no âmbito da recuperação judicial.

9.
A constrição patrimonial deve ser mantida para garantir o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da
inexist
ência de demonstração de impenhorabilidade ou de imprescindibilidade dos valores à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso da ASABB provido. Recurso da Têxtil Canatiba Ltda. desprovido.

Tese de julgamento:
"
Não há nulidade de intimação quando a parte, ciente da renúncia do advogado indicado para intimação exclusiva, permanece inerte na regularização de sua representação processual e invoca prejuízo decorrente de sua própria omissão
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 10 e 11; 112; 272, §§ 2º e 5º; 276; 278; 282, § 1º; 493; 502; Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interposto
s
em virtude da sentença proferida pel
a Juí
z
a
da 2ª Vara de Nova Mutum,
que julgou extinto, sem resolução do mérito,
os
Embargos à Execução oposto
s
por
Têxtil Canatiba Ltda
. em face do
Banco do Brasil S.A
., com a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A

Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB

recorreu
com o escopo de
restabelec
er
a sentença
anterior, que julgou
improced
ente os pedidos formulados nos Embargos à Execução (
proferida em 22/04/2024
)
,
a fim de manter hígido
o reconhecimento da validade dos atos processuais praticados após a renúncia do patrono da embargante, a manutenção do cumprimento de sentença inaugurado e o afastamento da nulidade declarada pel
a

magistrada
de origem.

Contrarrazões no ID 361472441.

Por sua vez, a
Têxtil Canatiba Ltda
. pugn
ou, em pedido principal,
o julgamento de procedência dos
pedidos feitos nos
Embargos à Execução,
seguido d
a inversão do ônus
da
sucumbência
em desfavor do Banco do Brasil.

Em pedido
subsidi
ário,
requer
eu
a manutenção da extinção sem resolução do mérito, mas com a readequação dos ônus sucumbenciais,
afastando a
sua
condenação, além da revoga
r
a constrição patrimonial mantida na sentença recorrida.

Contrarrazões nos Ids 36147437 e 361472438.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A
. ajuizou a Ação de Execução n. 1000691-86.2019.8.11.0086 em face de
Agropecuária Tauá Ltda.,
Tauá Biodiesel Ltda. (em recuperação judicial),
de seus sócios
e,
na
co
ndição de
avalista
, a pessoa jurídica
Têxtil Canatiba Ltda
., visando receber o crédito
decorrente d
a
Nota d
e Crédito Rura
l
n.º 21/00017-4,

emitida em 16/07/2014 e
vencida em 15/04/2018
,
no valor de
R$ 15.435.966,64 (quinze milhões,

quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e

sessenta e quatro centavos)
.

A execução foi manejada em
28/03/2018
.

A
Têxtil Canatiba Ltda.
compareceu espontaneamente no bojo da Ação de E
xecução
para
inform
ar
que, em
29/06/2017
, foi iniciado o seu pedido de Recuperação Judicial (Processo n. 1004884-18.2017.9.26.0533), em trâmite no foro da 2ª Vara de Santa Bárbara D’Oeste/SP.

A
leg
ou
, em essência, que o crédito executado estaria sujeito à sua recuperação judicial
, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito.

E
m
19/09/2024
,
a fiadora devedora
reforçou o pedido de sua exclusão do polo passivo, uma vez que o
Juiz
2ª Vara
de Santa Bárbara D’Oeste/SP homologou
o plano de recuperação judicial
por meio da decisão
proferida em
12/11/2020
. Destacou que o Banco do Brasil S.A. participou da Assembleia Geral de Credores, realizada em
09/10/2020
, e
anuiu ao plano
.

Em resposta a essa manifestação, em 30/09/2024, o Banco do Brasil S.A. não se opôs à pretensão da
Têxtil Canatiba Ltda.
e concordou com sua exclusão do polo passivo da Execução, o que foi chancelado pela Juíza da causa
que,
por meio de decisão proferida em
23/05/2025
,
a excluiu da
a
ção
e
xecutiva
.

Em paralelo à demanda executiva, tramitaram estes Embargos à Execução, que foram distribuídos em
12/08/2020
.

A
duzi
u
que o crédito executado estaria sujeito aos efeitos de sua recuperação judicial, ajuizada em 29/06/2017 perante a 2ª Vara de Santa Bárbara D'Oeste/SP, cujo plano foi homologado em 12/11/2020. Sustentou a inexigibilidade do título, por incidência do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, além de questionar os encargos cobrados e a
im
possibilidade de penhora
r
seus bens.

Requer
eu, por fim, que
todas as publicações e intimações
fosse
m realizadas exclusivamente em nome do

advogado
Roberto Carlos
Keppler
, OAB/SP 68.931
.

O Banco do Brasil S.A.
apresentou I
mpugn
ação a
os Embargos em
24/09/2021
. Alegou que eram meramente protelatórios,
bem como
que a nota de crédito rural foi celebrada em 16/06/2014,
e possuía natureza extraconcursal, por estar garantia por alienação fiduciária,
o
que atrai
ria
a incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005
.

Suscitou a decadência do direito
de pedir a nulidade da cártula
e rebateu
que, no
processo recuperacional nº
000
3435-42.2017.8.11.0086, apresentou divergência
à manifestação d
o
A
dministrador
J
udicial, o qual reconheceu a exclusão integral dos créditos do Banco do Brasil.

Salientou que,
em
sede de I
mpugnação de
C
rédito,
em 22/01/2019
,
foi proferida sentença
que
julg
ou
improcedente o pedido das
R
ecuperandas e mante
ve
o crédito de R$ 16.171.720,96
(dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos) como extraconcursal
,
de
ntre
as quais se insere
a Nota de Crédito Rural nº 21/00017-4.
No mais, impugnou as demais insurgências apresentadas nos Embargos.

E
m
22/04/2024
, foi prolatada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

A Juíza de primeiro grau
afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, por entender que a
E
mbargante descreveu
de forma
suficiente os fatos e fundamentos do pedido, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Também rejeitou a prejudicial de decadência, pois a demanda não visava à anulação do negócio jurídico,
e sim
à declaração de inexigibilidade do débito em razão da suposta submissão à recuperação judicial e à revisão de encargos contratuais
. De
stac
ou
, ainda, que o vencimento final da cédula de crédito comercial ocorreria apenas em 15/04/2024.

No mérito,
afastou a tese de inexigibilidade do tít
ulo
.

Assinalou
que a matéria
fora
discutida em
I
ncidente de
I
mpugnação de
C
rédito, no qual foi mantida a natureza extraconcursal do crédito do Banco do Brasil, no valor de R$ 16.171.720,96

(dezesseis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos)
,

referente
s
também
ao título de crédito executado
. Por essa razão, concluiu que

não h
ouve
novação recuperacional.

Quanto ao pedido de revisão contratual,
entendeu que havia previsão contratual válida de substituição dos encargos pactuados, em caso de inadimplemento, pela cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado para o dia do pagamento, o que foi considerado admissível. Assim, concluiu
pela
inexist
ência de abusividade ou ilegalidade apta a justificar a revisão pretendida
.

Por fim,
conden
ou a empresa Embargante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de
10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

O escritório
Keppler
Advogados Associados
havia renunciado aos poderes outorgados p
or
Têxtil Canatiba Ltda. em 07/07/2023, com comunicação formalizada diretamente à cliente por n
otificação assinada pelo
advogado Roberto Carlos
Keppler
.
Contudo, a
renúncia
não foi comunicada nos autos, e a
Têxtil Canatiba Ltda. constituiu novos advogados
somente
em 10/03/2025, quase
20 (
vinte
)
meses após tomar ciência da renúncia.

A sentença de improcedência foi publicada no
DJe
em 23/04/2024 em nome da advogada Clarissa Meyer Barreto, integrante do escritório
Keppler
Advogados Associados, e não no nome do advogado Roberto Carlos
Keppler
, expressamente indicado para recebimento das intimações.

Certificou-se o trânsito em julgado em
1
6
/05/2024
, o que motivou a
ASABB – Associação dos Advogados do Banco do Brasil
a requerer o cumprimento de sentença no tocante aos honorários de sucumbência, no importe de
R$ 2.017.766,83 (
d
ois milhões,

dezessete mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos)
.

O feito prosseguiu no seu trâmite, com a efetivação da penhora no montante de R$ 2.444.275,10 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos) – ID 361472402, seguido da Impugnação apresentada pela empresa Têxtil Canatiba Ltda.
, protocolizada em 17/03/2025
por meio de novos patronos
.

A
rgui
u a
nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença
de improcedência
, por não ter sido publicada em nome do advogado expressamente indicado. Sustentou, também, que o reconhecimento da novação pelo Banco do Brasil na execução originária tornava indevida a condenação em sucumbência.

Assim, c
om
suporte
no art. 272, § 5º, do CPC, e nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
suscitou
prejuízo processual e necessidade de reabertura dos prazos para eventual interposição de recurso contra a sentença.

Em seguida à impugnação apresentada pela
ASABB – Associação dos Advogados do Banco do Brasil
,
que
rebateu a nulidade
da intimação da sentença
, afirmando que a advogada intimada também representava a parte executada,
argui
u
a preclusão das matérias suscitadas e defendeu a legalidade da constrição por se tratar de crédito oriundo de honorários sucumbenciais
,

a
Juíza da causa prolatou nova sentença em sede de Cumprimento de Sentença.

R
econheceu que a sentença anterior não
foi
publicada em nome do
advogado
indicado para intimação exclusiva,
Dr.
Roberto Carlos
Keppler
, razão pela qual
declarou a nulidade de todos os atos posteriores à sentença
, com fundamento no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

A despeito disso,
constatou que, após a prolação da sentença
anulada
,
o Banco do Brasil S.A. se manifestou no bojo
da
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial nº 1000691-86.2019.811.0086,
e
concordou com a exclusão da Têxtil Canatiba Ltda. do polo passivo,
cuja
providência
foi
homologada, o que tornou prejudicados os
E
mbargos à
E
xecução por perda superveniente do objeto.

Assim, c
om
suporte
nos
arts
. 485,

VI, e 493 do CPC, extin
guiu,
sem resolução do mérito
, os Embargo à Execução
.
Contudo,
manteve a
conden
ação d
a
E
mbargante ao pagamento das custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

J
ustificou que a extinção anômala não decorreu de irregularidade do crédito,
e sim
da novação da dívida em
virtude
da recuperação judicial, reconhecida
n
a execução principal, de modo que os devedores, por terem incorrido em mora e dado causa ao ajuizamento da execução, deveriam suportar os encargos sucumbenciais.

Para amparar esse entendimento, cit
ou
precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso segundo o qual a homologação do plano de recuperação judicial, com a consequente novação da dívida, enseja a extinção da execução por perda superveniente do objeto, sem afastar a responsabilidade do devedor pelos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade
.

Por corolário,
manteve a constrição dos valores bloqueados, entendendo que a medida preserva o resultado útil do processo, especialmente porque houve nova condenação da
empresa
embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Destacou, ainda, que a
empresa embargante
não demonstrou a imprescindibilidade dos valores para a preservação da empresa, sobretudo porque, no momento do bloqueio, foi constrito o montante de R$ 6.154.512,15
(seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e doze reais e quinze centavos)
, com desbloqueio do excedente
.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

Os apelos se
desdobra
m
em
03 (
três
)
planos distintos encadeados
, quais sejam
:
(i)
a validade da intimação da sentença de improcedência;
(
ii
)
a possibilidade de
a

Juíza
, ao reabrir o momento decisório em razão da nulidade declarada, considerar fato superveniente para extinguir o processo sem resolução do mérito;
(
iii
)
imputar ônus

da
sucumbência à parte que deu causa à instauração dos embargos
, os quais passo a analisar em separado
.

-
Validade da Intimação da Sentença que julgou improcedente os pedidos da Embargante
Têxtil Canatiba Ltda
.
:

A

Apelante
ASABB sustent
ou
que a nulidade foi declarada
de forma indevida
porque o advogado indicado para recebimento das intimações
, Dr.
Roberto Carlos
Keppler
, OAB/SP 68.931
,
havia renunciado ao mandato em 07/07/2023, com ciência inequívoca da cliente
(ID 361472404)
, e que ao permanecer sem constituir novo patrono por quase vinte meses,
a Têxtil Canatiba Ltda.
assumiu o risco processual de sua própria inércia.

Sem embargo às judiciosas razões da Juíza de primeiro grau, não há motivos para anular a intimação da sentença anterior, cujas
razões que decorrem da conjugação
do
regime das nulidades processuais e
d
os princípios da boa-fé objetiva e da auto
r
responsabilidade da parte.

Com efeito, o
art. 272, § 5º, do CPC é categórico ao dispor que o desatendimento de pedido expresso de intimação em nome de advogado indicado implica nulidade.
Tal
garantia tem assento constitucional, pois visa assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, e
m princípio, a publicação da sentença em nome de advogada distinta daquela expressamente indicada
na petição inicial
configuraria vício formal apto a invalidar o ato
decisório
e os subsequentes.

Contudo, as nulidades processuais não se prestam a tutelar comportamento contraditório.

O sistema processual civil
é
orientado pelos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da autorresponsabilidade,
os quais
estabelece
m
que a nulidade pode ser reconhecida quando houver prejuízo efetivo e não decorrente da própria conduta da parte que a invoca. É
essa a exegese
dos
arts
. 276 e 278 do CPC, que condicionam a declaração de nulidade à
falta
de convalidação e ao ônus de arguição na primeira oportunidade.

No caso concreto, a Têxtil Canatiba Ltda. tinha ciência inequívoca da renúncia do escritório
Keppler
Advogados Associados desde 07/07/2023.

A notificação foi remetida diretamente à cliente e recebida, conforme documento que a própria embargante juntou aos autos. A partir desse momento, incumbia à parte, por força do art. 112 do CPC, providenciar a constituição de novo patrono
, mas optou o silêncio
durante
20 (
vinte
)
meses.

Nesse contexto, o pedido de intimação exclusiva em nome de Roberto Carlos
Keppler
, formulado na petição inaugural dos
E
mbargos, perdeu eficácia subjetiva
quando
o vínculo de representação foi rompido por ato voluntário do advogado, com ciência da cliente.

A garantia processual do art. 272, § 5º, do CPC não se destina a perpetuar relação de representação que a própria parte sabe extinta.
Isto é, i
nterpretá-la de modo a permitir que a parte, ciente da
falt
a de representação efetiva, permaneça deliberadamente inerte e, depois, invoque a nulidade como forma de reabertura de prazo seria equiparar o instituto a
o
instrumento de torpeza processual, o que o ordenamento jurídico não tolera.

O brocardo
venire
contra
factum

proprium
, amplamente aplicada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impede que a parte se valha de situação jurídica criada ou mantida por sua própria omissão para obter vantagem processual.

Repito, no caso, a
Têxtil Canatiba Ltda. sabia desde julho de 2023 que não tinha mais advogado constituído nos autos
e o
ptou por não agir
, o que significa que e
ventual prejuízo não é imputável ao Poder Judiciário
, muito menos
à parte contrária, mas
sim
à própria inércia.

Ademais, não se verifica o pressuposto do prejuízo juridicamente tutelável, exigido pelo art. 282, § 1º, do CPC para o reconhecimento de nulidades em geral.

O prejuízo alegado
é a
perda do prazo recursal
e, repito,
decorreu exclusivamente da omissão da embargante em regularizar sua representação processual após tomar ciência da renúncia. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente informada da cessação da relação de representação técnica, permanece voluntariamente sem advogado constituído durante vinte meses.

Por
isso, a
sentença de improcedência, publicada em 23/04/2024, opera com plena eficácia, e o trânsito em julgado certificado em 16/05/2024 é válido.

-
Possibilidade de alteração da sentença com base em fato superveniente
:

A

sentença
recorrida se amparou no art. 493 do CPC para, ao reabrir o momento decisório em razão da nulidade declarada, considerar a exclusão da Têxtil Canatiba Ltda. da
Ação de E
xecução como fato extintivo
superveniente, assim,
extingui
r
os embargos sem resolução do mérito.

A despeito de a
solução adotada pel
a

J
uíz
a

singular
se
r
tecnicamente válida em sua segunda parte
, com
a extinção sem resolução do mérito
diante da perda do objeto
, repousa sobre premissa que não pode ser mantida, qual seja
:
a declaração de nulidade da intimação.

Ora, a
fastada a nulidade pelos fundamentos já expostos, a sentença de improcedência transitada em julgado em 16/05/2024
se
tornou imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC, e não poderia ser substituída por novo pronunciamento de mérito ou terminativo.

Ocorre que a questão da nulidade foi o pressuposto lógico da extinção e da manutenção da sucumbência.

A
meu ver, a
fastada a nulidade, a sentença de improcedência deve prevalecer, e o cumprimento de sentença há de prosseguir nos termos em que foi instaurado.

-
I
mputação da sucumbência
:

A empresa
Têxtil Canatiba Ltda. sustenta que, como o Banco do Brasil reconheceu a novação do crédito na execução originária, o próprio
B
anco é quem deve arcar com os honorários, por ter dado causa ao ajuizamento da execução com ciência da recuperação judicial.

Ainda que se adotasse, apenas por argumentação, a premissa da extinção dos Embargos à Execução por perda superveniente do objeto, tal argumento não procederia
.

O princípio da causalidade, consagrado no art. 85, § 10º, do CPC, determina que os honorários advocatícios sejam suportados por aquele que deu causa à instauração do processo.

Na espécie, a
causa originária e determinante de toda a movimentação judiciária foi o inadimplemento da obrigação assumida pela embargante
, o que motivou o
Banco do Brasil
a
ajuiz
ar
a execução em 28/03/201
8
diante de crédito vencido e não pago.

Naquele momento,
o Banco
tinha razão em sua pretensão
porque
o crédito havia sido declarado extraconcursal no Incidente de Impugnação de Crédito, cuja decisão transitou em julgado.

O fato de
o plano de recuperação judicial ter sido homologado em 12/11/2020, com a consequente novação dos créditos
sujeitos à recuperação, e de o B
anco ter concordado, em 30/09/2024, com a exclusão da embargante do polo passivo da execução, não apaga o fato de que a devedora, ao descumprir a obrigação, foi a causa primária e eficiente de todo o processo.

A novação superveniente, operada por força de lei, não transforma o credor que exerceu legitimamente seu direito de ação em responsável pela sucumbência.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica neste sentido: extinta a execução por perda superveniente do objeto, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, os ônus sucumbenciais recaem sobre o devedor inadimplente, que deu causa à propositura da demanda executiva.

N
o caso, n
ão houve, por parte do Banco do Brasil, conduta abusiva ou exercício irregular do direito de ação.
Em verdade, está manifesto
o exercício regular do direito de crédito diante de devedor inadimplente, em data em que o crédito era extraconcursal por decisão judicial transitada em julgado.

Desse modo, a condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais é medida que se impõe, independentemente do
fundamento pelo qual o processo se encerr
ou,
seja pela manutenção da sentença de improcedência, seja pela extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

No tocante à
constrição patrimonial
mantida na decisão recorrida, sua preservação é igualmente correta.

Os valores bloqueados
se
destinam a garantir o pagamento da condenação em honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, cujo credor
(
os advogados do Banco do Brasil, representados pela ASABB
)
tem legítimo interesse na efetividade do processo.

A embargante não demonstrou a i
mpenhorabilidade dos valores ou
a imprescindibilidade da quantia constrita para a preservação de suas atividades, de modo que a manutenção da penhora é medida proporcional e adequada à garantia do resultado útil do processo.

Por todo o exposto,
dúvidas não há de que
a decisão recorrida merece reforma parcial
, pois
deve ser afastada a declaração de nulidade da intimação da sentença, com o consequente restabelecimento da sentença de improcedência proferida em 22/04/2024 e de todos os atos processuais subsequentes, incluído o cumprimento de sentença instaurado pela ASABB.

A
demais, a
constrição patrimonial
deve ser
mantida, como garantia do pagamento dos honorários sucumbenciais devidos pela embargante.

Feitos esses esclarecimentos,
d
ou provimento
ao recurso da
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB
e
nego provimento
ao recurso da
Têxtil Canatiba Ltda
.

De conseguinte, restabeleço a sentença de improcedência dos Embargos à Execução proferida em 22/04/2024, com o consequente trânsito
em julgado certificado em 16/05/2024, declarando válidos todos os atos processuais praticados a partir de então, incluídos os atos do cumprimento de sentença instaurado pela ASABB.

Mantenho a constrição patrimonial no montante de R$ 2.444.275,10

(dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos)
, para garantia do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Majoro os honorários advocatícios devidos à ASABB em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a natureza alimentar da verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026